Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilza Maria dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo 0709018-17.2019.8.07.0018, requerido por Ilza Maria dos Santos, em desfavor do Distrito Federal, diante do pedido de atualização dos cálculos pelo índice IPCA-E, reembolso das custas iniciais e expedição de ofício de transferência em substituição aos alvarás, indeferiu o primeiro pedido, ressaltando que já houve pagamento, ainda não levantado pela credora, com extinção da obrigação. Indeferiu também o reembolso das custas iniciais, tendo em vista que tal petição foi recebida em setembro/2019, depois de consumada a preclusão da homologação do cálculo, requisição da RPV e expedição do alvará para recebimento da quantia pela recorrente. Deferiu, por fim, o pedido de transferência bancária. A decisão impugnada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado por ILZA MARIA DOS SANTOS em face de DISTRITO FEDERAL, recebido por meio da decisão de ID 45734286, de 28/9/2019. As RPVs foram expedidas em janeiro/2020 (IDs 53207019 e 53207020), com alvarás de levantamento expedidos em maio/2020 (IDs 635518822 e 63518818). Em petição de ID 86136527, de 15/3/2021, a autora requer a atualização dos cálculos pelo índice IPCA-E, a apreciação do pedido de reembolso das custas iniciais e a expedição de ofício de transferência em substituição aos alvarás. Ante o exposto, indefiro a atualização pelo índice IPCA-E, porquanto já houve o pagamento, ainda que não levantado pela parte credora, extinguindo-se a obrigação, não havendo que se falar, mais de dez meses depois, em atualização do valor devido. Indefiro o reembolso das custas iniciais requerido na inicial, tendo em vista que tal petição foi recebida em setembro/2019, e a decisão precluiu sem manifestação da requerente. Por fim, defiro o pedido de transferência bancária. Oficie-se ao banco depositário. Sem mais, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2021 15:52:21. Em razões recursais (Id 25007258), os agravantes alegam que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, o Ministro Luiz Fux havia deferido efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE e, por esse motivo, aplicou a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 nos cálculos dos valores que entendia devidos pelos agravados. Sustentam que “entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (Id 25007258, p. 2). Aduzem que não há que se falar em preclusão, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, devendo as correções vigentes à época da execução do título serem aplicáveis, pontuando que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, em atenção ao art. 505, I, do CPC. Citam julgados que entendem aplicáveis ao caso, ressaltando que o magistrado de origem deixou de observar a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, com base no controle de constitucionalidade, no RE 870.947 e na ADI 5348 ao indeferir o pedido de alteração do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E. Assinalam a possibilidade de relativização da coisa julgada concretamente e não haver preclusão, por se tratar a questão de matéria de ordem pública. Frisam que, não tendo sido modulados os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não pode o juízo de origem “fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto no art. 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário” (Id 25007258, p. 11). Mencionam que andou mal o juízo ao indeferir o pedido formulado de reembolso das custas pagas de forma adiantada, frisando que o pedido de reembolso foi apresentado na petição inicial do cumprimento de sentença com a devida juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento, oportunamente. Como a Fazenda Pública ficou vencida, pedem o reembolso das custas. Requerem, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de origem que: (a) ordene a elaboração de novos cálculos, devendo a Contadoria Judicial aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR; (b) determine, já refeita a conta, a retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida; e (c) defira o reembolso das custas adiantadas por ele no cumprimento individual de sentença coletiva. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão nos termos da liminar deferida. Preparo regular (Id 25008409). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Senão vejamos. Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Saliento que os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, considerando a conduta dos ora agravantes no processo de referência 0709018-17.2019.8.07.0018, não identifico erro na decisão agravada que, guiando-se pelos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Verifico terem os agravantes ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva em 2/9/2019 (Id 43588076 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Para tanto, apresentou a primeira agravante, na ocasião, planilha atualizada até 30/6/2017, empregada no processo de conhecimento 39376/94 movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal, em que indicou como importância devida o valor de R$ 7.677,92 (sete mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos); além do que apontou a taxa referencial mensal (TR) como índice de correção (Id 43588615, p. 1-2, do processo de referência). Quando o fez, o e. STF ainda não havia julgado o RE 970.847/SE com repercussão geral e decidido pela aplicação do IPCA-E para a correção de débitos não tributários devidos pela fazenda pública. Foi recebido o requerimento de cumprimento de sentença conforme decisão de Id 45734286 do processo de referência e, em cumprimento a esse pronunciamento judicial, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização (até 12/12/2019). No Id 52128636 do processo de referência, foi juntada conta em que consta o valor de R$ 8.933,86 (oito mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos). O agravado não impugnou o cálculo elaborado pela recorrente com base na aplicação da TR (Id 45604868 do processo de referência) como índice para a correção monetária do débito excutido, consoante certidão de Id 50820028 do processo de referência. Desse modo, a conta foi homologada e o pagamento requisitado mediante RPV na forma do art. 535 § 3o, I, do CPC. Transcorreu “in albis” o prazo para pagamento da RPV expedida. Por isso, os autos foram novamente remetidos à Contadoria para atualização e isso aconteceu na conta juntada no Id 62447593 do processo de referência. O alvará de levantamento foi expedido encontrando-se disponível em favor da parte credora/agravante, consoante certidão de Id 63719929 do processo de referência. Por fim, feito o pagamento com os valores depositados (Id 66956733 do processo de referência). Somente na petição de Id 86136527, datada de 15/3/2021, a credora/agravante registrou ciência dos valores sequestrados e alvarás e disse que a quantia não quita os créditos por inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos porque não teria havido a substituição da TR pelo IPCA-E, requerendo a transferência dos valores para as contas bancárias indicadas. Pedidos de reembolso das custas processuais e de depósito da diferença ainda não adimplida na mesma petição. Intimado, o agravado informou (Id 87197685 do processo de referência) a ocorrência do trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, devendo ser observados os parâmetros da sentença com a correção monetária pela TR em respeito à coisa julgada. Veio então a decisão recorrida (Id 87257567 do processo de referência), indeferindo a pretendida atualização monetária, porquanto já houve pagamento, ainda que não levantado pela parte credora/agravante, com extinção da obrigação. Indeferiu o reembolso das custas iniciais, requerido na inicial, ressaltando que, quando do recebimento do requerimento individual de cumprimento de sentença coletiva em setembro de 2019, sem o deferimento da inclusão dessa quantia no valor exigido, a decisão precluiu sem a manifestação oportuna da requerente. No entanto, determinou a transferência dos valores para as contas indicadas pela parte credora. No requerimento do cumprimento de sentença coletiva em 2/9/2019 (Id 43588076 do processo de referência), buscando a satisfação da dívida, na forma definida na sentença transitada em julgado, nenhuma correção pretenderam os agravantes sobre o índice aplicado no cálculo da dívida, a pretexto da aplicação do acórdão proferido pelo e. STF no RE 870.947 com repercussão geral, mesmo tendo referida manifestação dos recorrentes sido apresentada depois da publicação do aresto do e. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 970.847/SE. Querem os agravantes obter situação mais vantajosa depois de requererem o cumprimento de sentença mediante apresentação de cálculo com a correção monetária do valor devido mediante a aplicação da TR, embora pudessem ter elaborado a conta com a aplicação do IPCA-E, em conformidade com o precedente do c. STF em repercussão geral decidida no RE 970.847/SE. Apenas tardiamente, após a falta de controvérsia sobre o cálculo e a requisição de pagamento, os agravantes apresentam a insatisfação com o índice de correção monetária validamente escolhido e por eles aplicado na atualização do valor do débito excutido. Sabido que o pagamento é a principal forma da extinção da obrigação, nada obstante o Código Civil de 2002 regulamentar outras formas de extinção das obrigações: pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão de dívidas. Como forma extintiva e liberatória da relação obrigacional, o pagamento permite ao devedor que se liberte desse vínculo, e isso ocorreu, quando o juízo determinou o sequestro de quantia destinada ao pagamento da requisição de pequeno valor, após o decurso do prazo para o pagamento espontâneo pelo Distrito Federal (Ids 53207019, 53207020, 62411392, 62447592, 62447593 e 63431986 do processo de referência). Há inegável preclusão a obstar a pretensão dos agravantes e inviável se mostra a relativizar para determinar o refazimento do cálculo com a aplicação de outro índice inflacionário. A própria agravante Ilza Maria dos Santos, que fala em cálculos equivocados, indicou a TR como índice de correção monetária a incidir desde 30/6/2009 no cálculo dos valores a serem pagos pelo agravado (vide memória de cálculo apresentada em 2/9/2019, Id 43588615 do processo de referência). Não se trata de compreender a questão como pedido implícito ou mesmo matéria de ordem pública, para superação da preclusão com a finalidade de retificação do cálculo. Aliás, pedido implícito é apenas considerado na fase de cognição, não na satisfativa, em que o móvel é o cumprimento da condenação determinada na sentença. Os recorrentes, deliberadamente, apresentaram a memória do cálculo do débito e não se insurgiram oportunamente para pleitear a retificação, com a finalidade de aplicar o IPCA-E em substituição à TR na correção monetária do valor devido, mesmo cientes da oposição dos embargos de declaração contra o acórdão no RE 970.847/SE, em que foram pleiteados efeitos modificativos. Nesse recurso, o relator, Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos embargos declaratórios e esse sobrestamento alcançou todas as ações, em que foi questionada a aplicação da TR como índice de correção a ser contabilizado na apuração de débitos de natureza não tributária da fazenda pública. A agravante Ilza Maria dos Santos prosseguiu com o cumprimento de sentença e manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária. Assim o fez porque a decisão de sobrestamento não se aplicava ao processo por ela iniciado, tendo em vista não ter ocorrido discussão alguma sobre o índice legítimo para a correção monetária do débito. Há inegável preclusão, como bem ressaltou o i. juiz na decisão agravada e o caso não é de relativização, como pretendem os agravantes, porque sabiam da possibilidade de aplicação do IPCA-E na correção do débito não tributário devido pelo agravado, todavia insistiram na aplicação da TR como indexador da atualização monetária da dívida excutida. A escolha legitimamente feita pelos agravantes e não refutada pelo agravado tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão, devidamente certificada pela serventia judicial. A mudança superveniente de comportamento adotada pelos ora recorrentes não merece acolhimento, porque a alteração do índice de correção monetária não se mostra possível depois de homologada a conta, requisitado o pagamento e depositada a quantia devida. A escolha legitimamente feita pelos recorrentes não pode ser rechaçada, sob a alegação de se tratar de matéria de ordem pública e ausência de preclusão. Assinalo não se tratar de matéria de ordem pública, mas interesse meramente patrimonial e, portanto, disponível. Não exercido validamente a tempo e modo, inegável o reconhecimento da preclusão. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC[3] e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. Como se trata de interesse disponível, inviável se mostra relativizar a preclusão para atender interesse exclusivamente privado, mormente quando a pretensão se mostra prejudicial ao interesse público, porque o erário seria afetado com a obrigação de pagar valor a maior decorrente da mudança do indexador considerado no cálculo da dívida ao simples talante da parte agravante, insatisfeita com o índice inicialmente escolhido depois de extinta a obrigação. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deverá ser mantida a r. decisão que respeita a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência do índice oficial, qual seja, a TR (taxa referencial). 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença deverá ser o proveito econômico obtido com a impugnação, a ser orçada pela diferença entre o valor requerido e o valor homologado pela r. decisão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240212, 07246971420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A preclusão, concretamente, não decorre do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pela parte exequente, ora agravante, ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de modificação oportuna. Além disso, como já ressaltado, houve, efetivamente, o pagamento, principal modo de extinção da obrigação, forma extintiva e liberatória da relação obrigacional, que permite ao devedor que se liberte do vínculo pelo depósito integral do valor devido. Não vislumbro também demonstração da probabilidade do direito em relação ao pedido de reembolso das custas adiantadas, porquanto o requerimento foi efetuado na petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o débito, em 30/8/2019 (Id 43589324 do processo de referência). Determinada emenda à inicial (Id 43882216 do processo de referência), que foi cumprida na petição de Id 45604711 do processo de referência, sem a inclusão do valor das custas recolhidas no montante exigido e não tendo sido deferido o pedido na decisão que recebeu a emenda (Id 45734286 do processo de referência), sem qualquer irresignação oportuna, desde 28/9/2019, inexistindo mesmo em posteriores manifestações, a ocorrência da preclusão se mostra evidente. Por essa razão, não reconheço a probabilidade do direito alegado à mudança do índice de correção monetária da TR para o IPCA-E e ao aditamento para inclusão, no cumprimento e sentença, do valor das custas relativas à essa fase satisfativa. Mister, portanto, manter a decisão recorrida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os agravantes não cuidaram de o demonstrar concretamente. Como o ofício requisitório já foi expedido e as requisições de pequeno valor, pagas, não vislumbro situação que lhe seja prejudicial, notadamente ao considerar que o pleito por eles aduzidos, no requerimento de cumprimento de sentença após a emenda, foi integralmente acolhido pelo juízo. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.